Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-92.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-92.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 699.849.481-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001801-92.2021.8.11.0008

APELANTE: LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPO

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001801-92.2021.8.11.0008, ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER S/A,
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
não há como dialogar sobre a validade do negócio jurídico sem apresentar cópia do contrato, já que não resta comprovada a manifestação de vontade da parte, qual seja, o contrato nº 109324530 com início em 17/03/2016, no valor de R$ 1.532,76 – em 72 parcelas de R$ 46,80 – contrato excluído no dia 09/07/2019 com 39 parcelas descontadas”
(sic).

Assevera que “
em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento devidamente assinado, de modo que não há como comprovar que a parte autora efetivamente recebeu tais valores somente através de meras alegações”
(sic).

Afirma que
“houve equívoco do juiz a quo ao informar que existe elementos que demonstram que a parte desincumbiu do ônus probatório demonstrando que a parte recebeu o valor, de modo que apesar da instituição informar que o valor principal foi liberado, não apresentou o extrato bancário, o que deixa evidente que a parte não usufrui do valor”
(sic).

Alega que “
não foi apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, de modo que passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo que, além de não solicitar comprovações sobre a legalidade da dívida, improcedeu a ação sem sequer analisar os documentos juntados aos autos ou oportunizar a produção de outras provas”
(sic).

Ademais, dispõe que “
a parte apelada deve proceder a restituição dos valores de forma dobrada, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada do valor integral do empréstimo”
(sic).

Discorre que “
não restou comprovado que a maior parte do empréstimo foi destinada a quitar dívida revestida de legalidade bem como não restou comprovado o repasse do saldo remanescente, evidente que caracterizada a falha na prestação de serviços por parte do Réu e ainda o dever de indenizar por danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora; b)restituir os valores descontados indevidamente na forma dobrada ante a comprovada má-fé da parte adversa; c) condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso, bem como d)Requer seja afastada a determinação para expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) (Id. 195640675).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 195640676).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficência da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 195871668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rebatendo que desconhece a relação jurídica, bem como, o contrato de empréstimo celebrado em seu nome, requerendo a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPO
ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO SANTANDER S/A,
alegando, em síntese, que recebe benefício previdenciário do INSS, e ao consultar a situação do mesmo verificou que havia descontos referentes a empréstimos consignados que alega nunca ter requerido - Contrato nº 109324530 com início em 17/03/2016, no valor de R$ 1.532,76 – em 72 parcelas de R$ 46,80 – contrato excluído no dia 09/07/2019 com 39 parcelas descontadas.

Afirma que este empréstimo nunca chegou até a parte autora, mas foram cobrados pela requerida, sendo que a situação financeira da autora tornou-se delicada, pois com o desconto realizado, o valor do benefício ficou abaixo do salário mínimo, dificultando o seu sustento e de sua família.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao seu benefício (R$ 1.825,20); restituir os valores descontados indevidamente na forma dobrada ante a comprovada má-fé da parte adversa; condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou defesa, arguindo que que não praticou ato ilícito, sendo devida a cobrança. Salienta, ainda, que não houve falha em sua prestação de serviços, inexistindo responsabilidade reparatória, motivo pelo qual, pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a parte autora, repetindo os argumentos expostos na inicial, como já explanado acima.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela apelante, a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária (Id. 195640653), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF nº 699.849.481-53,
Agência:1142, banco: 104 conta: 00026626-1), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (id. 195640653 – pág. 01 à 02), intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Consignado”
, assinatura essa
idêntica
à aposta no seu documento de identidade
(Id. 195640183)
, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição bancária, ora apelante, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Além disso, também merece ser mantida a sentença que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024